Tribunal: STF
Processo: HC 256584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.